Tribunal: TCU
Processo: 016.656/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7765/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.656/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bela Targino de Azevedo (XXX.156.619-XX); Elaine Alicia Paiva de Oliveira (XXX.406.029-XX); Iara Schieffelbein Costa (XXX.900.439-XX); Jahira Stahlschmidt Salazar (XXX.038.839-XX); Marcia Denise Cunha de Oliveira Silva (XXX.183.267-XX); Marise Conceicao Cunha de Oliveira (XXX.792.467-XX); Marli Costa Schieffelbein (XXX.292.220-XX); Sandra Lizete Targino de Azevedo Lupack (XXX.731.899-XX); Sonia Odette Targino de Azevedo Simoes (XXX.218.199-XX); Zilda Salete Cordioli Mussatto (XXX.628.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.